Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-77.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-77.2023.8.14.0064

APELANTE: GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800480-77.2023.8.14.0064

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Viseu-PA, que fixou pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto, por lesão corporal contra ex-companheira, com pedido de absolvição, afastamento da Lei Maria da Penha, revisão da dosimetria e exclusão de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: i) suficiência probatória para manutenção da condenação, valorando palavra da vítima corroborada por boletim médico e relatório psicossocial; ii) configuração de violência doméstica mesmo sem coabitação atual, com base em relação íntima pretérita e filho comum; iii) correção da dosimetria da pena-base, com exasperação por conduta social, circunstâncias e consequências do delito; iv) exclusão ou razoabilidade do quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 1.100,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade comprovada por boletim médico, relatório técnico psicossocial do CREAS e prova oral; autoria confirmada por depoimento firme da vítima Maria Clarice Barbosa de Andrade, ratificado em juízo, sem contradições, amparado em elementos periciais que atestam lesões físicas e danos psicológicos, superando negação do réu Geivison Raimundo Nascimento Ferreira.

4. Em crimes dom
é
sticos, palavra da v
í
tima possui alto valor probat
ó
rio quando coerente com conjunto probat
ó
rio, n
ã
o incidindo

in dubio pro reo
ante convicção fundamentada (art. 155 e 381, III, CPP); Lei Maria da Penha aplicável por relação afetiva com filho comum (Súmula 600/STJ e art. 5º, III, Lei 11.340/2006).

5. Dosimetria correta: pena-base exasperada em 4 meses e 15 dias por conduta social desvirtuada (agress
õ
es reiteradas), circunst
â
ncias (v
í
tima em resguardo p
ó
s-parto) e consequ
ê
ncias (mudan
ç
a de domic
í
lio, ansiedade e depress
ã
o), em conformidade com art. 59 CP e art. 93, IX, CF; danos morais mantidos por razoabilidade (inferior a sal
á
rio m
í
nimo), sem prova de hipossufici
ê
ncia financeira do r
é
u.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença, em consonância com parecer ministerial.

Tese de julgamento: Nos crimes de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, § 13, CP), a condenação funda-se validamente na palavra da vítima corroborada por provas técnicas, com dosimetria discricionária regrada e indenização moral proporcional, não prosperando absolvição ou revisões sem flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes: CF, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CPP, art. 155 e 381, III; CP, art. 129, § 13; Lei 11.340/2006, art. 5º, III.
Jurisprudência citada: TJ-AP, APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG, APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021; STJ, Súmula 600; STJ, AgRg no REsp 1927435/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800480-77.2023.8.14.0064

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Vseu-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.29809154), “que no dia 20 de julho de 2022, por volta de 18hrs00min, na localidade de São José do Gurupi, próximo ao posto de saúde, zona rural deste município de Viseu-PA, o nacional, acima qualificado, agrediu fisicamente a sua ex companheira, a Sra. MARIA CLARICE RABOSA DE ANDRADE, ora vítima, conforme Boletim de Ocorrência Policial de ID Num. 92762576 - Pág. 4.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CPB, c/c art.5º, III, art.7º, ambos da Lei nº 11.340/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29809151-pág.4)

Formulário de Fatores de Risco. (id.29809151-págs.8/11)

Boletim Médico. (id.29809151-pág.12)

Relatório Técnico Psicossocial. (id.29809151-págs.15/16)

Relatório Final do IPL. (id.29809161-pág.20)

A Denúncia foi recebida em
28/07/2023 (id.29809156
);

Citação do réu. (id.29809159)

Resposta à Acusação. (id.29809158)

Termo de Audiência. (id.29809225; 29809235)

Mídias de audiência. (id.29809236-29809238)

Em Sentença prolatada (id.29809239), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB, havendo incidência da Lei Maria da Penha.

Em razões recursais
a defesa, (id.29809249) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, 2) Afastamento da Lei Maria da Penha; 3) Exclusão da condenação pelo dano moral ou sua redução; 4) Redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões
(id.29809254), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.31217846), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
para ser revista a pena base e redimensionada a sanção definitiva, se for o caso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Viseu-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar um juízo de certeza do fato, uma vez que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima e no boletim médico, que não comprovam o nexo causal entre a conduta do apelante e as lesões. O acusado negou a autoria delitiva.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo
129
,
§
13, do
Código Penal
, pelo fato ocorrido no dia
20 de julho de 2022, por volta de 18hrs00min, na localidade de São José do Gurupi, próximo ao posto de saúde, zona rural deste município de Viseu-PA, por ter agredido fisicamente a sua ex companheira, a Sra. MARIA CLARICE BARBOSA DE ANDRADE. No dia dos fatos a vítima e o denunciado estavam consumindo bebida alcoólica juntos, momento em que a declarante pediu para retornarem para sua residência, visto que o denunciado estava bastante alcoolizado, porém, ao retornarem para casa, o denunciado ficou bastante insatisfeito com raiva, ocasião em que, no interior do imóvel, iniciou as agressões contra a vítima, jogando-a sobre o chão e desferindo diversos chutes na região de sua costela, o que provocou falta de ar na ofendida, ocasionando muitas dores pelo seu corpo, bem como sofre com recorrentes desmaios.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial,
Boletim Médico, Relatório Técnico Psicossocial proferido pelo CREAS do Município de Viseu e a prova oral colhida em juízo.

De acordo com o Boletim Médico (id. 29809151-pág.12) no qual atestou ofensa a integridade física da paciente, através de arranhão, puxão de cabelos, socos e chutes.

Há ainda o Relatório Técnico Psicossocial formulado pelo Psicólogo do CREAS do município de Viseu, o Sr. Marcos Martins Lisboa – CRP: 10/07165, no qual atestou “evidente dano psicológico à Senhora Maria Clarice, assim como os danos sociais causados a ela mediante mudança de domicílio, na condição de migrante impossibilitada de trabalhar, sendo ela também mãe solo.

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
MARIA CLARICE BARBOSA DE ANDRADE
foram as mesmas prestadas em delegacia), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Boletim Médico e Relatório Técnico Psicossocial que atestam ofensa à sua integridade corporal e psicológica, causadas pela conduta do réu.

Em depoimento prestado pela ofendida
MARIA CLARICE BARBOSA DE ANDRADE
declarou, conforme termos da sentença(id.29809239):

“QUE declarou que se relacionou com o acusado por uns 2 anos e tiveram um filho, que estavam em casa com o nenê, que ele saiu para beber, que antes disso, saíram para um churrasco e voltaram para casa para dormir porque o acusado estava muito porre, que ele voltou, que foi chamar ele, que ele começou a se agarrar com uma menina e falou para ele parar com isso, que sempre que acontecia isso ele lhe batia, que foram para casa e ele ficou com raiva, que ele lhe deu um murro na costela e a depoente vomitou bastante, que ele lhe pegou pelo cabelo e lhe arrastou pela casa, que disse que ia para a casa de sua mãe, que ele chutou suas costelas e disse que se fosse para a casa de sua mãe, a mataria, que ele lhe ameaçou várias vezes, que as agressões foram em casa, que a criança tinha 15 dias de nascido, que a agressão foi na presença do filho, que teve ansiedade e depressão e fugiu de casa em decorrência do fato, que falou pouco com ele para ele pagar pensão, que a mãe dele é quem ajuda seu filho..
”

O réu
GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA

em seu interrogatório fez o seguinte relato, conforme termos da sentença: (id.29809239-pág.3)

“QUE isso nunca aconteceu, que entrou em contato com ela para fazerem o corpo de delito, mas nunca fizeram isso para terem a prova, que ela pede dinheiro para o filho e o depoente ajuda, que estavam bebendo em um bar de sua prima, que não lembra a hora que chegaram, mas isso não aconteceu, que a criança estava em casa, que a criança era recém nascida, que estava no bar jogando uma sinuca e ele veio da casa da menina, mas ela já estava bebida, que aconteceu uma confusão, mas não machucou ela, que não houve discussão no bar, que houve discussão na casa, que o motivo foi que o depoente estava no bar, mas não agravou ela, não bateu nela, que não chutou, não machucou ela de jeito nenhum.”

A ofendida
MARIA CLARICE
confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida na presença de seu filho, com
um murro e chutes na costela, ocasionando bastante vômito na ofendida, que ele ainda lhe pegou pelo cabelo e lhe arrastou pela casa,
inclusive tal fato relatado pela ofendida restou comprovado pelo Boletim Médico, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima MARIA CLARICE, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

MARIA CLARICE BARBOSA DE ANDRADE
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima

MARIA CLARICE
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o boletim médico ratificam a violência sofrida pelas vítimas, cuja autoria se atribui ao réu
GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria, é inconsistente, pois há um conjunto probatório que confirma a participação do réu na conduta descrita na denúncia, não restando qualquer dúvida que o réu foi o autor das agressões praticadas contra a vítima.

DA INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA

A tese defensiva não prospera. O art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006

define violência doméstica e familiar como ação ou omissão baseada no gênero, praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

A Súmula 600 do STJ é pacífica nesse sentido: "Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima."

A jurisprudência reforça a aplicação da lei em contextos de relação afetiva pretérita, com motivação de gênero, como no caso dos autos, marcado por assimetria de poder e nascimento de filho comum.

A conduta do réu foi agredir a vítima, com diversas agressões, o que lhe provocou lesões, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com a vítima, a lesão foi praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma penal incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino das vítimas, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade, o que restou configurado o crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB, que visa coibir a violência de gênero contra mulher, tal qual se deu na hipótese dos autos.

Repito o réu fora condenado no crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB que dispõe:

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

O Estatuto Repressivo estabelece pena mais grave para as lesões corporais simples quando a vítima é mulher e o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como ocorreu no presente caso.

O réu conviveu com a vítima, durante dois anos, dessa relação adveio o nascimento de um filho, configurando dessa feita uma relação íntima de afeto.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante, assim como configurada a relação íntima de afeto, motivo pela qual não acolho o pedido de afastamento da Lei Maria da Penha.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou três circunstâncias negativa ao réu (conduta social, circunstâncias e consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A conduta social compreende o comportamento do agente no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho ou estudo e no convívio junto à comunidade
. No caso em questão, as agressões eram constantes, não se tratando de um fato isolado, o que representa comportamento desvirtuado no seio familiar, é motivação idônea para majorar a reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PENAL. AMEAÇA . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos . Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel . p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). 2. No caso em apreço, foi devidamente considerada como negativa a conduta social do réu, que, por ser usuário contumaz de bebida alcóolica, apresenta comportamento social desvirtuado no seio familiar, não sendo o episódio relatado nesta ação penal fato isolado, o que aumenta a censurabilidade da conduta praticada, exigindo uma resposta penal superior. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1927435 DF 2021/0075558-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021

Observo que ao valor negativamente as circunstâncias do delito, justificou sua negativação de forma idônea, uma vez que a agressão fora cometida quando a ofendida estava de resguardo, condição de maior fragilidade, o que merece uma maior censura.

Assim como quanto as consequências do delito, não há também qualquer reparação a ser feita, tendo em vista que em razão da violência sofrida, a vítima precisou mudar de município e desenvolveu ansiedade e depressão, o que extrapola o tipo penal descrito.

Não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade da pena-base aplicada, tendo o quantum de aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o que considero razoável e proporcional ao caso concreto.

Inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho o quantum de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

DA EXCLUSÃO/REDUÇÃO DO DANO MORAL APLICADO

Neste capítulo a defesa requer a exclusão do valor de R$ 1.100,00 (um mil, e cem reais) referente a danos morais, por não ter sido comprovado, bem como diante da realidade financeira do apelante.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora 1.100,00 (um mil, e cem reais), menos que um salário-mínimo.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que as sequelas sofridas pela ofendida são imensuráveis, tendo em vista que ela relatou que sofreu ofensa a sua integridade física e moral, tendo inclusive que mudar de município.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Há que se ressaltar que a Defesa não comprovou a renda auferida pelo apelante, a justificar que o
quantum
aplicado na sentença estaria desproporcional a sua renda mensal.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente a menos que um salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
GEIVISON RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025